Tribunal: TJSP
Processo: 1004490-26.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Plano de saúde. Sentença que declara a abusividade da resolução do contrato e determina a indenização dos danos sofridos pelo autor. Inconformismo da parte corré. Ilicitude contratual. Ausência de prova da regular notificação prevista no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98. Abusividade reconhecida ante ao descumprimento do dever

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Plano de saúde. Sentença que declara a abusividade da resolução do contrato e determina a indenização dos danos sofridos pelo autor. Inconformismo da parte corré. Ilicitude contratual. Ausência de prova da regular notificação prevista no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98. Abusividade reconhecida ante ao descumprimento do dever de comunicação prévia. Danos morais configurados. Negativa abusiva de cobertura a atendimento hospitalar em situação de urgência. Agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde do paciente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Lesão a direito da personalidade confirmada. Indenização devida (R$10.000,00). Danos materiais. Cobrança de multa na hipótese de inadimplemento. Violação do artigo 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Ressarcimento do equivalente pago indevidamente pelo consumidor no mês de dezembro de 2014. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000357539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004490-26.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, é apelado PEDRO PAULO BARBIELLINI
PINTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-26.2015.8.26.0001
1
Voto no 1357
Apelação Cível no 1004490-26.2015.8.26.0001
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Apelado: Pedro Paulo Barbiellini Pinto
Interessado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Juíza: Cláudia Barrichello.
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido
indenizatório. Plano de saúde. Sentença que declara a
abusividade da resolução do contrato e determina a
indenização dos danos sofridos pelo autor. Inconformismo da
parte corré. Ilicitude contratual. Ausência de prova da regular
notificação prevista no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98.
Abusividade reconhecida ante ao descumprimento do dever de
comunicação prévia. Danos morais configurados. Negativa
abusiva de cobertura a atendimento hospitalar em situação de
urgência. Agravamento da condição de dor, abalo psicológico e
prejuízos à saúde do paciente. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Câmara. Lesão a direito da
personalidade confirmada. Indenização devida (R$10.000,00).
Danos materiais. Cobrança de multa na hipótese de
inadimplemento. Violação do artigo 52, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor. Ressarcimento do equivalente pago
indevidamente pelo consumidor no mês de dezembro de 2014.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
309/316, que julgou procedentes em parte os pedidos da petição inicial, para, confirmando
a tutela provisória, declarar a abusividade do cancelamento do contrato celebrado,
determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado e a devolução do montante
pago indevidamente e, ainda, indenizar os danos morais sofridos pelo autor no valor de
R$10.000,00, bem como condenou as rés ao pagamento das verbas de sucumbência.

A ré Qualicorp, ora apelante, sustenta que a resolução do contrato
celebrado entre as partes é regular, pois decorreu do inadimplemento no que se refere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-26.2015.8.26.0001
2
pagamento das contribuições. Aduz que os danos morais não são devidos e,
subsidiariamente, devem ser reduzidos. Afirma que os danos materiais não são devidos por
ausência de provas de sua existência.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 332/333), sem
contrarrazões e com parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 351/355).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Sem razão a apelante no tocante à regularidade da resolução do
contrato, o que faz com fundamento no não pagamento das respectivas mensalidade do
plano de saúde.
Segundo as provas dos autos, embora não tenha recebido o boleto para
pagamento, o titular do contrato obteve a segunda via por iniciativa própria e o pagou na
mesma data (fl. 56/58). Do mesmo modo está comprovado o recebimento da parcela
referente a janeiro de 2015, cujo o boleto foi encaminhado normalmente ao consumidor
(fls. 59/60).
Mesmo que o contrato autorizasse a resolução do contrato, como
insistem as razões recursais, a abusividade é decorrente da inobservância do procedimento
específico para a modalidade de contrato em discussão.
A parte apelante deveria comprovar, o que não foi feito, o
cumprimento da disposição contida no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-26.2015.8.26.0001
3
Para corroborar a necessidade de prévia notificação do consumidor,
como condição para a formalização do cancelamento, a ANS editou a a Resolução 195 que
em seu artigo 17, estabelece necessidade de comunicação com antecedência mínima de
sessenta dias para rescisão do contrato, o que, frise-se, não restou comprovado nos autos.
Assim, diante da ausência de regular notificação prevista no artigo 13,
inciso II, da Lei no 9.656/98, de rigor reconhecimento da abusividade da conduta da
fornecedora que resolveu o contrato sem cumprimento do dever de comunicação prévia.
Os danos morais são consequência direta da abusividade do
cancelamento do contrato, o que obstou, nos termos da petição inicial, o atendimento do
autor em pronto socorro considerando quem "estava com dificuldade para se alimentar,
reclamando a seus pais que não estava conseguindo engolir a comida servida no jantar"
(fl. 4).
Deve-se considerar que a recusa de cobertura de atendimento no
Hospital São Camilo se deu quando o apelado, em tenra idade, sofria fortes dores que a
impedia de se alimentar.
Logo, a recusa da operadora de saúde, ora apelada, extrapolou o que se
considera como mero inadimplemento contratual e por isso deve ser responsabilizada pela
violação de direito da personalidade da apelante.
O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a
recusa ilegítima de cobertura do plano enseja indenização extrapatrimonial somente se
agravar a condição do paciente:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PRESTADO EM CARÁTER DE
EMERGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE
COBERTURA.
DANO
MORAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-26.2015.8.26.0001
4
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina
em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente
enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da
condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde do paciente.
Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem observou que, mesmo com a negativa de
cobertura por parte da operadora do plano de saúde, a paciente foi
submetida ao tratamento médico e permaneceu internada pelo tempo
necessário para sua recuperação, sem que a recusa de pagamento das
despesas médicas lhe tenha causado risco ou agravamento do quadro
clínico. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp
1776261/SC, 4a Turma, rel. Min. Raul Araujo, j. 21.11.2019).
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A
recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si
só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável
interpretação contratual. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial,
reinterpretar cláusulas contratuais ou reexaminar matéria fático-
probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega
provimento." (AgInt no REsp 1717629/SP, 4a Turma, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 14.5.2019).
A solução para o caso é distinta, porque, em hipóteses análogas ao dos
autos, próprio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento distinto do referido quando
a recusa se dá em contexto de emergência ou urgência:
"Todavia, é também firme nesta Corte o entendimento de que, nos casos de
urgência e emergência, a recusa indevida de cobertura gera agravamento
ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-26.2015.8.26.0001
5
encontra, configurando dano moral indenizável." (AgInt no REsp 1804520,
Decisão Monocrática, rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.12.2019).
"3. O acórdão estadual encontra-se em sintonia com a atual jurisprudência
desta Corte quanto à caracterização do dano moral, quando a operadora
do plano de saúde recusa indevidamente a cobertura do tratamento médico
emergencial ou de urgência, não havendo que se falar, na hipótese, em
mero inadimplemento contratual." (AgInt no AREsp 1324159/MS, 3a
Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.12.2018).
"Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos
morais. Negativa ilegal de cobertura, pelo plano de saúde, a atendimento
médico de emergência. Configuração de danos morais. - Na esteira de
diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida à cobertura
médica pleiteada pelo segurado causa de danos morais, pois agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. Recurso
especial provido." (REsp 907718/ES, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
7.10.2008).
Este é o entendimento desta Câmara:
“APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer Alegação de
negativa de autorização para internação, por não cumprimento de carência
Sentença de parcial procedência Inconformismo da ré sustentando a
legalidade da recusa e a adequada prestação de serviços médicos
Descabimento Situação de emergência comprovada que determina a não
observância do prazo de carência estabelecido em contrato - Danos morais
devidos Recurso desprovido.” (Ap. no 1023198-32.2018.8.26.0224, rel. Des.
José Aparício Coelho Prado Neto, j. 22.1.2020).
“PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de cirurgia, cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Procedência parcial decretada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-26.2015.8.26.0001
6
com afastamento do pleito de indenização por danos materiais - Alegação
da operadora ré de ausência de cumprimento do prazo de carência -
Descabimento - Procedimento de urgência - Obrigação da ré de autorizar a
cirurgia indicada ao autor - Dano moral - Cabimento - Negativa de
cobertura que exacerbou a natural angústia do autor - Dever de indenizar
reconhecido Fixação em R$ 10.000,00 que se mostra razoável para
compensar o sofrimento moral suportado pelo requerente
Recurso
desprovido.” (Ap. no 1006051-29.2018.8.26.0309, rel. Des. Galdino Toledo
Júnior, j. 28.1.2020).
"Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer
cumulada com indenização por dano moral. Recusa de cobertura a
internação para tratamento de bronquiolite, ao motivo de fluência de
período de carência. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da
autora. Provimento. Sentença reformada. 1. Orientação jurisprudencial
pacífica a reconhecer dano moral indenizável em virtude de negativa
indevida de cobertura por parte das operadoras de planos de saúde em
situações urgentes, em especial considerada a tenra idade da usuária. Dano
moral configurado, ante a angústia e sofrimento extremos infligidos à
pessoa da autora. Arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
proporcional ante a particularidade do caso retratado. Condenação
solidária das rés, operadora do plano de saúde e hospital, posicionadas na
cadeia de fornecimento. 2. Distribuição dos ônus de sucumbência em
exclusividade contra as rés, solidariamente responsáveis pelo pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
3.
Recurso
da
autora
provido."
(Ap.
no
1000018-09.2018.8.26.0540, rel. Des. Piva Rodrigues, j. 12.12.2018).
Inegável que o estado de saúde da parte apelada era de emergência,
razão pela qual a situação comprovada extrapola o mero aborrecimento cotidiano, porque a
recusa impõe ao paciente fragilizado pela doença uma incômoda situação que transborda o
mero inadimplemento contratual, ensejando grave violação de sua dignidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-26.2015.8.26.0001
7
A quantificação deve observar funções compensatórias e, sobretudo,
pedagógicas sem desobedecer a proporcionalidade da conduta ilícita da contraparte.
Assim, analisada a intensidade do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do ofensor, sem que a indenização seja insignificante, o
valor da indenização deve ser mantido em R$10.000,00 (dez mil reais).
Também não convence a alegação de que os danos materiais não são
devidos por ausência de provas de sua existência.
Ao se reconhecer a abusividade da cobrança de multa na hipótese de
inadimplemento em violação ao artigo 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, isso
deve ensejar o ressarcimento do equivalente pago indevidamente pelo consumidor no mês
de dezembro de 2014, como determinado pela magistrada de primeiro grau.
Assim, fica mantida a r. sentença sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004490-26.2015.8.26.0001
8
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator